Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DO BNMP. PACIENTE COM CONDIÇÕES QUE EXERCER A LIBERDADE, AMPARADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Restando demonstrado que o paciente foi mantido preso em razão da não atualização do BNMP, e que não constam novas infrações que justifiquem a regressão do regime do paciente ou mesmo mandado de prisão novo contra ele, deve a ordem ser concedida, com a sua imediata soltura.
2. Ordem concedida.